Tribunal: STF
Processo: Rcl 53786
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Barueri em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001948-58.2017.5.02.0203, o qual assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista cujo objeto é o pagamento de verbas fundiárias a trabalhadora contratada temporariamente para prestação de serviços junto ao Município. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    No caso subjacente, verifica-se que o Juízo reclamado considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Para tanto, assim fundamentou (eDoc 11, p. 5): 



    “De início, cumpre ressaltar que não foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho nos autos e a matéria devolvida ao exame desta Corte Superior, em virtude da ausência de impugnação do capítulo denegatório da decisão de admissibilidade, limita-se à discussão sobre os efeitos da contratação irregular. Ademais, não há referência, no acórdão, à instituição do regime jurídico único estatutário no âmbito municipal, nem, obviamente, nenhuma inscrição da data de vigência de eventual regime adotado para os servidores. 



    No caso, é incontroverso que a Reclamante foi contratada pelo Município, após a CF/88, sem que tenha participado de concurso público. 



    A par da irregularidade da contratação, constata-se, no caso em exame, nítida violação ao art. 37, II, da CF, pois o acesso a cargos e funções públicas só é possível mediante prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. 



    Assim, os contratos celebrados são nulos de pleno direito, e tal nulidade advém de normas imperativas que regulam o acesso ao serviço público, direcionadas tanto ao administrador quanto ao administrado. Não havendo dúvida quanto à exigência constitucional de concurso público para a admissão do empregado público, a ausência desse requisito formal torna indiscutível a nulidade da contratação do empregado (art. 37, § 2º, CF). ”



    Como se vê, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    O aresto está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Desse modo, há aparente desconformidade entre as decisões reclamadas e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário estabelecido entre servidor e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho.



    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite dos Processos na origem.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Após, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente